Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-65.2025.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-65.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BIANCA DE JESUS GOMES - CPF: 062.137.531-41 (APELANTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. empréstimos bancários realizados com uso de cartão, senha e biometria. alegação de fraude sem prova robusta. ausência de falha no serviço. fortuito externo. responsabilidade objetiva afastada. culpa exclusiva da vítima. súmula 479/stj inaplicável. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, diante de supostos empréstimos fraudulentos realizados por terceiros em sua conta bancária. A autora alegou ter sido vítima de fraude após receber ligação supostamente oriunda do banco, o que a teria levado a autenticar transações por biometria. A sentença afastou a responsabilidade do banco, reconhecendo a validade das operações realizadas com cartão, senha e autenticação biométrica.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) se a instituição financeira pode ser responsabilizada por operações eletrônicas realizadas mediante uso de cartão, senha e biometria do titular, sob a alegação de fraude não comprovada.

iii. razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, fundado no art. 355, I, do CPC, é válido quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

4. As operações bancárias questionadas foram realizadas com dispositivos de segurança pessoais e intransferíveis da correntista, sem indícios de falha no sistema da instituição financeira.

5. A alegação de fraude desprovida de provas mínimas como boletim de ocorrência ou evidência de clonagem ou falha sistêmica não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das transações autenticadas por senha e biometria.

6. A responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ é inaplicável na hipótese de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

7. O banco demonstrou a regularidade das operações e a ausência de falha na prestação de serviço, afastando o nexo causal necessário à indenização por danos morais.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A instituição financeira não responde objetivamente por operações bancárias realizadas com cartão, senha e biometria do correntista, quando inexiste prova de falha no serviço e a alegação de fraude não é minimamente comprovada.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, art. 355, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVIL interposto por BIANCA DE JESUS GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000015-65.2025.8.11.0107), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., por entender que a parte ré se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus processual haja vista ter restado cabalmente comprovada a relação jurídica existente entre as partes,

julgou os pedidos improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida (cf. Id. no 304172886).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que foi vítima de fraude após receber ligação telefônica supostamente originada da instituição financeira apelada, informando sobre tentativas de empréstimos em sua conta corrente.

Afirma que, seguindo as orientações recebidas, dirigiu-se ao caixa eletrônico da agência bancária, onde, ao inserir seu cartão, visualizou mensagem sobre empréstimo pendente de confirmação ou cancelamento, tendo optado pelo cancelamento mediante autenticação biométrica.

Sustenta que, posteriormente, não conseguiu acessar sua conta via aplicativo e, ao comparecer à agência bancária no primeiro dia útil seguinte, foi informada de que sua conta havia sido "hackeada" e que foram realizados três empréstimos nos valores de R$ 8.000,00, R$ 600,00 e R$ 10.000,00, bem como uma transferência via PIX no valor de R$ 8.600,00 para terceiro.

Argumenta que a instituição financeira conseguiu cancelar apenas o empréstimo no valor de R$ 10.000,00, mantendo os demais contratos ativos, o que resultou na inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Defende que houve falha na segurança do sistema bancário, pois os fraudadores tiveram acesso a dados sigilosos e conseguiram realizar operações que dependiam de autorização da instituição, como aumento de limite de crédito e transferências em horários não permitidos para o seu perfil de cliente.

Alega cerceamento de defesa, pois o juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal. Sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois não considerou a origem da ligação e a impossibilidade de a autora suspeitar da fraude.

Invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ, argumentando que a fraude bancária constitui fortuito interno, sendo de responsabilidade objetiva da instituição financeira. Afirma que não houve culpa concorrente, mas falha do sistema de segurança bancário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência dos débitos, exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Pede, sob esses fundamentos, a reforma da r. sentença com o consequente provimento do recurso (cf. Id. no 304172887).

Intimado, o Banco/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 304172888.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à alegada responsabilidade da instituição financeira recorrida pela ocorrência de empréstimos e transferências bancárias tidas como fraudulentas, supostamente realizadas sem a anuência da parte apelante.

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítima a opção do magistrado pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, estiver suficientemente instruída por prova documental hábil à formação do convencimento.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau considerou desnecessária a dilação probatória, por entender que os elementos já constantes dos autos permitiam o deslinde da controvérsia. Trata-se de decisão proferida com base no princípio da livre condução do processo, não se revelando, portanto, como cerceamento de defesa, mas sim como exercício do poder instrutório conferido ao magistrado, consoante a principiologia que rege o processo civil contemporâneo.

Passando ao mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Consoante se extrai da documentação constante dos autos, os contratos de empréstimo e as transferências bancárias questionadas foram realizados mediante a utilização de cartão magnético, senha pessoal e autenticação biométrica da própria titular da conta, ora apelante.

Ainda que alegue ter sido vítima de fraude, a apelante não logrou êxito em trazer aos autos qualquer indício minimamente convincente nesse sentido. Inexistem registros de boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos, comunicação formal à instituição bancária, ou qualquer outra prova capaz de corroborar a tese de que não tenha participado das transações que originaram os débitos impugnados.

O que se constata, ao revés, é a regularidade formal das operações bancárias, todas realizadas mediante mecanismos de segurança reconhecidos, como a autenticação biométrica e a inserção de senha pessoal, elementos que, conforme reiterada jurisprudência, são suficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas no âmbito das operações bancárias, com fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento e na aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, essa responsabilidade encontra limites nas hipóteses em que demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A situação dos autos se enquadra precisamente nesse cenário. A ausência de qualquer evidência concreta de fraude, aliada à demonstração, pela instituição financeira, de que os contratos e as transferências foram realizados com a utilização de elementos identificadores da própria correntista, conduz à conclusão de que eventual ocorrência de fraude decorreu de circunstância alheia ao controle da instituição bancária, configurando, assim, fortuito externo.

Esse entendimento encontra amparo em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, entre os quais se destaca o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SAQUES EM CONTA CORRENTE. CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. No entanto, no caso de saques indevidos de numerário em conta-corrente, a responsabilidade da instituição financeira é afastada se tal fato decorreu exclusivamente de conduta negligente do correntista, que não guardou o devido zelo na utilização e guarda do cartão bancário e da respectiva senha. Hipótese em que o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, concluiu que os saques foram realizados por pessoas que detinham o cartão bancário e a senha pessoal do correntista, havendo culpa exclusiva da vítima no evento, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Recurso especial não provido.” (REsp 1.450.434/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

Ademais, a alegação de que as operações destoavam do perfil da apelante, embora relevante, não possui, por si só, força suficiente para infirmar a legitimidade das transações, notadamente quando realizadas mediante dispositivos pessoais e intransferíveis, como senha e biometria. A análise do “perfil do consumidor”, embora útil como ferramenta de monitoramento preventivo por parte da instituição bancária, não constitui critério absoluto para invalidação de operações regularmente autenticadas.

Ressalte-se, por fim, que os valores foram creditados na própria conta da autora, tendo havido movimentações subsequentes por ela mesma, circunstância que enfraquece, ainda mais, a tese de ocorrência de fraude e reforça a ausência de defeito na prestação do serviço.

Assim, diante da ausência de qualquer demonstração concreta de falha sistêmica ou de negligência da instituição financeira, não se verifica causa jurídica para acolhimento do pedido indenizatório.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025